Tribunal: TJPA
Processo: 0800372-92.2024.8.14.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10308 - Adicional de Serviço Noturno
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800372-92.2024.8.14.0038

APELANTE: MUNICIPIO DE OUREM

APELADO: SANDRO MILHER NUNES DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO CÍVEL:
0800372-92.2024.8.14.0038

COMARCA DE ORIGEM:
Vara Única da Comarca de Ourém

APELANTE:
Município de Ourém

APELADO:
Sandro Milher Nunes de Lima

RELATORA:
Desª LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
Waldir Macieira da Costa Filho

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL NOTURNO. BASE DE CÁLCULO PREVISTA EM LEI LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Ourém contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Sandro Milher Nunes de Lima, servidor público municipal ocupante do cargo de vigia, nos autos de Ação de Incorporação e Cobrança de Diferenças Salariais Decorrentes de Adicional Noturno c/c Pedido de Tutela de Urgência. A sentença reconheceu o direito ao adicional noturno com base no art. 53, III, da Lei Municipal nº 1.963/2017, determinando o cálculo à razão de 25% sobre o valor da hora extra diurna, vedando sua incorporação por se tratar de verba de natureza transitória. Condenou o Município ao pagamento de diferenças retroativas desde maio de 2019, com correção monetária e juros, além de honorários advocatícios e multa cominatória por descumprimento da tutela.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:

(i)

definir se há comprovação de labor noturno habitual que justifique o pagamento do adicional;

(ii)

estabelecer se o cálculo do adicional noturno deve observar o valor da hora extra diurna ou o da hora normal;

(iii)

determinar a possibilidade de incorporação da verba à remuneração; e

(iv)

avaliar a legalidade e adequação da multa fixada por descumprimento da tutela antecipada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A comprovação do labor noturno habitual é incontroversa, tendo o servidor exercido jornada compreendida entre 18h e 6h, em regime de escala, o que abrange o período legalmente considerado noturno (22h às 5h).

A Lei Municipal nº 1.963/2017, em seu art. 53, III, expressamente estabelece que o adicional noturno deve ser calculado com base na hora extra diurna, não na hora normal, sendo legítimo o critério legal que utiliza tal parâmetro aritmético.

A ausência de labor extraordinário não descaracteriza o direito ao adicional, já que a norma usa a “hora extra diurna” apenas como referência matemática, e não como exigência fática.

O pagamento do adicional conforme previsto na lei não configura enriquecimento ilícito, tratando-se de compensação devida pelo exercício da função em horário socialmente mais gravoso.

A função de vigia, ainda que pressuponha jornada noturna, não afasta o direito ao adicional, sendo pacífico o entendimento jurisprudencial de que o exercício habitual em horário noturno gera tal direito.

A multa fixada por descumprimento da tutela antecipada — R$ 500,00 por dia, limitada a R$ 10.000,00 — é compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, nos termos do art. 537 do CPC, sendo medida legítima de coerção para cumprimento de obrigação judicial.

O adicional noturno possui natureza transitória e, portanto, não comporta incorporação à remuneração do servidor, conforme corretamente decidido na sentença de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O servidor público municipal que exerce jornada habitual em horário compreendido entre 22h e 5h faz jus ao adicional noturno, independentemente da natureza do cargo.

A base de cálculo do adicional noturno deve observar o critério estabelecido no art. 53, III, da Lei Municipal nº 1.963/2017, qual seja, 25% sobre o valor da hora extra diurna.

O adicional noturno não possui natureza permanente, sendo indevida sua incorporação à remuneração.

A fixação de multa por descumprimento de tutela de urgência é válida quando observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, nos termos do art. 537 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, IX; CPC/2015, art. 537; Lei Municipal nº 1.963/2017, art. 53, III.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0800250-55.2019.8.14.0038, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE OURÉM contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ourém, nos autos da Ação de Incorporação e Cobrança de Diferenças Salariais Decorrentes de Adicional Noturno c/c Pedido de Tutela de Urgência, proposta por SANDRO MILHER NUNES DE LIMA, servidor público municipal ocupante do cargo de vigia.

A sentença de primeiro grau, datada de 05/09/2024, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, reconhecendo o direito do autor ao adicional noturno conforme previsto no art. 53, inciso III, da Lei Municipal n.º 1.963/2017, devendo o cálculo ser realizado à razão de 25% sobre o valor da hora extra diurna, afastando-se a prorrogação da hora noturna e vedando sua incorporação, por tratar-se de verba de natureza transitória. Condenou o Município ao pagamento das diferenças salariais retroativas desde 05/2019, com correção monetária e juros nos moldes da Lei n.º 11.960/2009, bem como ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. Outrossim, deferiu tutela de urgência para implantação do cálculo correto no prazo de 60 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, até o limite de R$ 10.000,00.

Em suas razões recursais (ID 23856383), o Município de Ourém argui, em preliminar, a ausência de demonstração inequívoca da jornada noturna contínua, alegando inexistência de comprovação suficiente para a condenação. No mérito, sustenta que o adicional vem sendo corretamente calculado sobre o valor da hora trabalhada, nos termos do art. 53, III, da Lei Municipal, e que o cargo de vigia não exige, por sua natureza, jornada exclusivamente noturna. Aduz, ainda, que o pagamento do adicional noturno conforme pretendido ensejaria enriquecimento ilícito, dada a jornada de 120 horas mensais do servidor. Requer a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução da multa diária para R$ 100,00, limitada a R$ 1.000,00.

O apelado, em contrarrazões colacionadas sob o ID 23856387, defende a manutenção integral da sentença, afirmando que o adicional noturno tem previsão legal expressa no art. 53, III, da Lei Municipal n.º 1.963/2017, e que os contracheques anexados comprovam o pagamento indevido da vantagem em valor inferior ao legalmente estabelecido. Reforça que a jornada desempenhada compreende, inequivocamente, o período noturno legalmente delimitado (22h às 5h), sendo devida a verba em sua integralidade e no percentual previsto. Sustenta, ainda, a manutenção da multa fixada, por ser meio necessário para assegurar o cumprimento da ordem judicial.

O Ministério Público do Estado do Pará, (ID 27747021), manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu não provimento.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Tempestivo e adequado, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida à apreciação desta Turma de Direito Público refere-se: (i) à legalidade da forma de cálculo do adicional noturno de servidor público municipal ocupante do cargo de vigia, especificamente se deve incidir sobre o valor da hora extra diurna ou sobre a hora normal de trabalho; (ii) à possibilidade de incorporação da referida verba à remuneração; (iii) à pertinência da imposição de multa coercitiva por descumprimento da tutela antecipada; e (iv) à viabilidade de modulação da penalidade.

De início, não assiste razão ao Município de Ourém quando sustenta que o servidor não teria comprovado labor noturno contínuo ou que a função de vigia não exigiria, por sua natureza, jornada noturna habitual. É incontroverso nos autos — conforme admitido pelo próprio ente municipal — que o recorrido, desde sua posse em 2018, exerce suas atividades no período compreendido entre 18h e 6h, em regime de escala, o que abarca substancialmente o intervalo definido como noturno pela legislação local, a saber, das 22h às 5h.

Quanto ao mérito da controvérsia, a tese recursal de que o adicional noturno deve ser calculado com base no valor da hora normal trabalhada encontra óbice expresso na norma municipal aplicável. Com efeito, o art. 53, inciso III, da Lei Municipal nº 1.963/2017, é categórico ao dispor que o adicional noturno será pago “à razão de 25% (vinte e cinco por cento) acima da hora extra diurna”.

Portanto, o parâmetro de cálculo eleito pelo legislador local foi a hora extraordinária diurna — e não a hora normal —, estabelecendo como base aritmética um valor superior à jornada ordinária. A interpretação sistemática desse dispositivo conduz à conclusão de que a incidência do adicional deve observar o montante que seria devido caso houvesse labor extraordinário durante o dia, ainda que não se trate de efetivo sobretrabalho.

É irrelevante, pois, a alegação recursal de que o servidor não presta horas extras, uma vez que a própria norma municipal emprega a referência “hora extra diurna” apenas como elemento comparativo para a definição do adicional noturno, sem exigir a ocorrência fática de trabalho extraordinário. Essa linha interpretativa já foi consolidada nesta Corte, como se extrai, por exemplo, do julgado proferido na Apelação Cível nº 0800250-55.2019.8.14.0038, relatado pelo Des. Roberto Gonçalves de Moura, no qual se assentou a legitimidade do critério legal que utiliza a hora extra diurna como parâmetro matemático para o cálculo do adicional noturno, ainda que o servidor não atue em jornada suplementar.

No que tange à tese de enriquecimento ilícito levantada pela municipalidade, tampouco prospera. Não se trata, na hipótese, de pagamento em duplicidade por horas ordinárias de trabalho, mas sim da retribuição devida por labor desenvolvido em horário socialmente mais gravoso, como forma de compensação constitucionalmente garantida (art. 7º, IX, CF/88).

O fato de a função de vigia naturalmente exigir jornada noturna não exime o ente público da obrigação de remunerar adequadamente essa peculiaridade, ainda mais quando não há na legislação municipal qualquer distinção restritiva entre categorias de servidores.

De igual modo, não merece guarida o argumento recursal de que a natureza da função não atrai, por si só, o direito ao adicional. A jurisprudência, inclusive do TST, é pacífica no sentido de que o exercício habitual em horário noturno gera o direito à percepção do adicional respectivo, independentemente de a jornada decorrer da estrutura do cargo — vide a Súmula 140 do TST, aqui citada apenas por analogia.

Quanto à pretensão de exclusão ou redução da multa fixada em razão do descumprimento da tutela de urgência deferida, entendo que o valor arbitrado se encontra dentro dos critérios da proporcionalidade e razoabilidade. A multa cominatória fixada em R$ 500,00 por dia, até o limite de R$ 10.000,00, visa assegurar a efetividade da decisão judicial e encontra fundamento legal no art. 537 do CPC/2015, que autoriza sua imposição desde a fase de conhecimento, inclusive na sentença.

A alegação genérica de dificuldades financeiras e de limitações orçamentárias do Município não pode servir de justificativa automática para descumprir decisão judicial regularmente proferida. Como pontuado pelo parecer ministerial, se o ente público cumprisse a determinação no prazo fixado, a incidência da multa sequer se consumaria. Trata-se, em verdade, de medida coercitiva voltada à tutela de direito alimentar do servidor, amparado na dignidade da pessoa humana e no mínimo existencial.

Registre-se, por oportuno, que a própria legislação processual prevê a possibilidade de revisão da multa em sede de cumprimento de sentença, caso reste comprovado que o montante se mostrou excessivo ou desproporcional (art. 537, §1º, CPC). Não há, todavia, razão jurídica plausível para sua alteração neste momento processual, em que sequer se iniciou a fase executiva.

Por fim, quanto ao pedido de incorporação do adicional noturno à remuneração do recorrido, a sentença já afastou tal pretensão com base na natureza transitória da verba, solução que ora se confirma. O adicional é devido enquanto durar o exercício em horário noturno, não havendo direito subjetivo à sua integração permanente nos proventos do servidor.

Ante o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento da apelação, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desª LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 18/08/2025